Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-81.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003073-81.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS – ATO FUNDAMENTADO EM PARECER TÉCNICO – INDISPONIBILIDADE HÍDRICA - VAZÃO LIMITADA POR BARRAGENS A JUSANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -

INTERESSE COLETIVO – PODER DE AUTOTUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Considerando-se que o mandado de segurança só terá êxito quando constatado, de plano, que o impetrante sofreu violação de direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não merece guarida a alegação de ilegalidade do ato que revogou outorga para utilização de recursos hídricos, quando esta negativa veio respaldada em parecer técnico, dando conta da indisponibilidade hídrica, com impedimento a jusante, no curso d’água pretendido.

2- Milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito (Súmula 346 e 473 do STF).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Celso Griesang
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 0003073-81.2019.8.11.0082 impetrado em face da
Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA/MT), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e denegou a segurança que pretendia o restabelecimento da outorga do direito de uso dos recursos hídricos para captação no Córrego Mineirinho e Ribeirão Ponte de Pedra, que inicialmente havia sido autorizada mediante Portaria n. 301, de 04 de abril de 2019.

Em suas razões de recurso, o apelante alega que os estudos apresentados pela Fundação Eliseu Alves, bem como as recomendações previstas em Nota Recomendatória emitida pelo Ministério Público, além da Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA) n. 64/2018, apontaram que a existência de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) a jusante seria impeditivo automático para a concessão de outorgas, no entanto em nada afetariam o direito de uso consuntivo para empreendimentos a montante dos empreendimentos hidroelétricos.

Aduz que as formalidades essenciais para a revogação de um ato administrativo não foram devidamente observados pela autoridade coatora, nos termos da Lei Geral de Processos Administrativos do Estado de Mato Grosso, lei n. 7.692/02.

Sustenta que os estudos oriundos da Fundação Eliseu Alves não concluíram aspecto negativo correlacionado à indisponibilidade hídrica do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra ou mesmo sobre a impossibilidade de concessão de outorgas para uso consuntivo de recursos hídricos para empreendimentos e/ou atividades situados a montante dos empreendimentos hidroenergéticos.

Argumenta que os limites máximos outorgáveis de recursos hídricos para uso consuntivo estão estabelecidos na Resolução CEHIDRO n. 27/2009, contendo os mesmos parâmetros previstos na atual Resolução n. 119/2019, sendo o valor máximo atribuído de 70% do parâmetro Q95 e, portanto, não haveria a suposta indisponibilidade hídrica.

Argumenta que não é possível coadunar com a fundamentação da Autoridade Coatora no sentido de que a mera existência de PCHs a jusante de sua propriedade seria um impeditivo automático, justamente pelo fato de a propriedade estar a montante dos empreendimentos hidroelétricos e, assim, tratam-se de usos distintos dos recursos hídricos, cujas metodologias de cálculos são diferentes, bem como os parâmetros fixados para atendimento do princípio do uso múltiplo da água.

Ressaltou que o procedimento administrativo para a concessão da outorga foi preenchido nos conformes estabelecidos pelos regramentos aplicáveis à situação em análise, contudo, valendo-se tão somente do seu poder de autotutela, a autoridade coatora emitiu o Parecer n. 126675, em que procedeu a reanálise da Portaria n. 301/2019 e concluiu pela indisponibilidade hídrica do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra.

Alegou ter ocorrido a violação ao art. 24 da Lei n. 7.692/2002 diante de suposta inobservância ao princípio do contraditório e ampla defesa, além de ressaltar a necessidade de observância da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (ID 97335524).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, ocasião em que rechaça todos os argumentos apresentados (ID 97335566).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID n. 105794457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo foi interposto contra sentença proferida em mandado de segurança que, como se sabe, só tem êxito, quando, por meio de prova pré-constituída, fique demonstrado que houve violação de direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica quando do exercício de atribuições do Poder Público, não amparado por habeas corpus ou habeas data (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Em outras palavras, sua via estreita não permite que se adentre a situações fáticas, cuja natureza não emane uma ilegalidade de pronto.

No caso dos autos, a ação mandamental foi impetrada pelo apelante com o objetivo de restabelecer a outorga de direito de uso dos recursos hídricos revogada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT). Para tanto, alegou que a Portaria n. 552/2019, que revoga a outorga concedida na Portaria n. 301/2019, não está fundamentada tecnicamente e que a autoridade coatora não poderia se valer das orientações previstas na Notificação Recomendatória emitida pelo Ministério Público Estadual, nem pela Resolução n. 64/2018 da Agência Nacional de Águas (ANA), como fundamento para o ato questionado no presente remédio constitucional. Este foi o ato ilegal apontado.

Razão, contudo, não assiste ao apelante.

Com efeito, o que se verifica é que o mandado de segurança foi ajuizado tendo como base ato específico emitido pela autoridade coatora, qual seja a Portaria n° 552/2019, cujo fundamento determinante é o Parecer Técnico n. 126675/GOUT/CCRH/SURH/2019 emitido nos autos do mesmo processo administrativo de outorga, tendo referido parecer concluído pela
“
indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante, somos pelo indeferimento do requerimento de outorga. Sugerimos que seja revogada a Portaria nº 301 de 04/04/2019
.”

Verifica-se, portanto, que o órgão responsável pela concessão de outorgas em âmbito estadual se valeu dos instrumentos técnicos adequados para nortear a correta gestão dos recursos hídricos, conforme demonstrado na emissão do parecer técnico supracitado.

Com efeito, como ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a concessão da outorga ultrapassa o procedimento meramente cartorário e se baseia em princípios lógicos e científicos de disponibilidade hídrica. E, na hipótese, resta claro que o motivo da revogação é a indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante.

Convém parafrasear aqui o nobre Procurador, e dizer que, considerando que o uso da água para irrigação em atividades agrícolas demanda uma grande quantidade de recursos hídricos no Brasil, o órgão outorgante não pode conceder o direito ao uso do recurso hídrico de forma automática, sob pena de colocar em risco a disponibilidade do recurso hídrico na bacia hidrográfica.

Outrossim, como se sabe, a possibilidade de revisão do ato administrativo, no caso a Portaria n° 301/2019, que concedeu a outorga inicialmente, é ato possível e previsto no ordenamento jurídico vigente. Trata-se do Princípio da Autotutela, que estabelece que a Administração Pública pode rever os atos proferidos e controlá-los, anulando-os quando verificada qualquer ilegalidade ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, a qual foi aplicada ao caso concreto e não deve ser rechaçada, como tenta fazer o apelante, justamente pelo ato revisto atuar em prol dos interesses coletivos no caso em tela. Nesse sentido são as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Não bastasse, a própria Portaria n. 301/2019, em harmonia aos dispositivos normativos pátrios, previu a possibilidade de sua revisão, expressando que:

Art. 3º
A outorga objeto desta Portaria, vigorará até 03 de abril de 2025, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos
:

I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;

II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de usos de recursos hídricos;

III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto n. 336, de 06/06/2007;

IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental;

Parágrafo único – Para minimizar os efeitos das secas, o uso do outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto n. 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas a legislação pertinente:

I –
quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas
;

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantia a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.
(destaquei).

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 336/2007, que regulamenta a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, estabelece o caráter precário da medida:

Art. 2º A outorga de direitos de uso dos recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o Governo do Estado faculta ao outorgado o uso de recursos hídricos em condições preestabelecidas e por tempo determinado, consistindo em prerrogativa intransferível do Governo do Estado.

(...)

§ 3º
O direito de uso de recursos hídricos é condicionado à disponibilidade hídrica e ao uso racional da água pelo empreendimento, sujeitando o outorgado à suspensão da outorga
e demais disposições estabelecidas neste regulamento.
(destaquei)

Sendo, pois, o ato precário, a Administração Pública tem a prerrogativa de revê-lo por conveniência e oportunidade, podendo revogá-lo quando entender que não atende mais ao interesse público, devendo cessar as suas consequências, visando a tutela de interesses que predominam sobre aquele ato, isto é, o meio ambiente. Foi justamente o que aconteceu, haja vista que a SEMA/MT, ao entender que a outorga concedida passou a ser conflitante com a proteção ambiental, uma vez que o manancial já não suportava a demanda, decidiu corretamente pela revogação da Portaria que concedeu a outorga ao impetrante, qual seja a n. 301/2019.

Assim, em que pesem os fundamentos das alegações do apelante, a Administração Pública não praticou ato ilegal tido como coator, tendo observado estritamente as regras legais atinentes ao curso do processo administrativo e a possibilidade jurídica de revogar a outorga concedida.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - PORTARIA DE SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AUTORIZAÇÃO APREENDIDOS POR DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS ATOS POSSIVELMENTE EIVADOS DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

1-
A administração pública detêm o poder de autotutela (Súmulas nºs 346 e 473 do STF) que lhe autoriza a revisão dos seus atos administrativos,
notadamente, aqueles em que se verifica a possível ocorrência de ilegalidades. Observância dos princípios da legalidade, da liberdade econômica responsável e da supremacia do interesse público.

2- Encontrando-se os autos administrativos onde fora emitida a concessão prévia da licença, em poder da Justiça Federal, não há como reconhecer o alegado direito líquido e certo de continuar a exploração florestal, mormente, porque já expirado o prazo de validade concedido inicialmente pela SEMA.
(MS 74442/2010, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 21/03/2011) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SUSPENSÃO DO CADASTRO DO CC-SEMA POR SUSPEITAS DE FRAUDE - UTILIZAÇÃO ILEGAL DOS CRÉDITOS FLORESTAIS -
DEVER/PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- RESOLUÇÃO CONAMA 237 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARÊNCIA DA AÇÃO.

Diante do poder/dever de autotutela da Administração Pública que permite a revisão dos seus atos e a fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas nas licenças ambientais
, mormente quando demonstrada a ocorrência de fraude na utilização dos créditos florestais, evidencia-se a ausência do direito líquido e certo a ser protegido
(MS 113530/2007, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

Diante da orientação sumulada, afere-se que não há o que se modificar da sentença recorrida, haja vista que o ato acoimado de ilegal, não está revestido desta qualidade, sobretudo porque se encontra fundamentado em parecer técnico, que indica a “indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante”, bem assim na legislação que rege a matéria – Lei Estadual n. 6.945/1997, art. 12, parágrafo único; Decreto Estadual n. 336/2007, art. 2º, §3º –, bem assim pela própria Portaria n. 301 de 1º de julho de 2019 – art. 4º, inciso I –, situações que, quando conjugadas, afastam o alegado direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança almejada.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024